Tribunal: TJES
Processo: 5020008-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020008-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: ARIETE REGINA PEREIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE DE TERCEIRO. GOLPE DO FALSO CANCELAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, concedeu tutela de urgência para determinar a cessação de descontos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo supostamente celebrado mediante fraude e seguido de golpe aplicado por terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, para suspender os descontos do empréstimo consignado contratado mediante fraude; (ii) analisar a razoabilidade e a proporcionalidade do valor e do prazo fixados para as astreintes em caso de descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A verossimilhança da alegação de fraude é reforçada pelo fato de o terceiro fraudador deter informações pessoais e bancárias da consumidora, sugerindo a ocorrência de vazamento de dados por parte da instituição financeira.

A contratação de empréstimo seguida de transferência de alto valor para beneficiário desconhecido em curto espaço de tempo constitui operação atípica e suspeita, que foge ao perfil da correntista e deveria ter sido obstada pelo sistema de segurança do banco.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A fixação de astreintes tem caráter coercitivo e preventivo, visando estimular o cumprimento da obrigação de fazer, sendo cabível sua estipulação prévia ao efetivo descumprimento, conforme os artigos 6º e 537 do Código de Processo Civil.

O valor da multa diária (R$ 1.000,00 por desconto) e o prazo para cumprimento da ordem judicial mostram-se razoáveis e proporcionais, considerando a capacidade econômica do ofensor e a natureza alimentar da verba sobre a qual incidem os descontos indevidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por falhas em seu sistema de segurança que permitem a contratação de empréstimo por terceiros fraudadores, caracterizando fortuito interno.

A realização de operação financeira que destoa do perfil do consumidor, como a contratação de empréstimo seguida de transferência imediata a terceiros desconhecidos, configura indício de fraude que, somado à responsabilidade objetiva do fornecedor, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos.

A multa cominatória (astreintes) deve ser mantida quando fixada em valor razoável e proporcional para compelir a parte ao cumprimento de ordem judicial, especialmente para proteger verba de natureza alimentar.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, arts. 6º e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1199782/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
Banco Pan S.A.
contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, na
ação declaratória de inexistência de relação jurídica [...] c/c repetição de indébito e reparação por danos morais
ajuizada por
Ariete Regina Pereira
, concedeu a tutela de urgência por ela pretendida e determinou que a agravante cessasse os descontos decorrentes dos contratos de empréstimo n. 363254147-4 e n. 02293917362460030621.

Em suas razões (id. 11616865), a agravante sustenta que (i) o empréstimo consignado foi solicitado pela agravada; (ii) não há nexo causal entre a sua conduta e os fatos narrados na inicial; (iii)

não há que ser fixada multa se não há resistência ao cumprimento; (iv) o prazo fixado pelo juízo
a quo
para cumprimento da obrigação não é razoável.

Por intermédio da decisão de ID 11927234, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Para melhor contextualização, conforme se extrai dos autos de origem, a autora narra que, recebeu o contato de uma pessoa vinculada à Elo Revisional e Promotora que, de posse de todos os seus dados pessoais, argumentando se tratar da solicitação de cancelamento do empréstimo consignado com reserva de margem consignável realizado em abril de 2020 e que, sem solicitação, fora depositado na sua conta em R$ 26.08.2022, fora creditada na sua conta a quantia de R$ 32.829,66 (trinta e dois mil, oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos).

Após tratativas via aplicativo
W
hatsApp
, afirma a ora agravada que restituiu a quantia de R$ 26.829,66 (vinte e seis mil, oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos), por meio de depósito na conta indicada pela preposta da Elo Revisional e Promotora, verificando, posteriormente, tratar-se de golpe, motivo pelo qual requereu, em sede de tutela de urgência, fossem cessados os descontos decorrentes do empréstimo.

Pois bem.

A controvérsia consiste em decidir se a agravada demonstrou, na origem, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida, a fim de que fosse determinada, pelo Juízo
a quo
, a suspensão dos descontos realizados em decorrência de empréstimo contratado de forma fraudulenta, seguido por suposta aplicação de golpe.

Após nova análise dos autos, entendo que não há razões para alcançar conclusão distinta daquela exarada quando do indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual
a pretensão recursal não merece acolhida
.

Isso porque revela-se verossímil a alegação tecida pela agravada no sentido de que a responsável pelos contatos realizados em nome da Elo Revisional e Promotora
detinha informações a respeito do empréstimo anteriormente realizado
, conforme denota o documento de id. 53211014 dos autos de origem, sugerindo a ocorrência de vazamento de dados.

Ademais, comungo do entendimento lançado pelo Juízo
a quo
de que “
a tomada de empréstimo e a realização de transferência bancária para beneficiário previamente não identificado em curto lapso temporal indica provável fraude praticada por terceiro e, ainda, medida altamente suspeita que, a primeira vista, deveria ter sido obstada pela instituição financeira requerida. Isso porque, cuida de conduta diversa do perfil identificado do autor (a partir da consulta dos extratos bancários apresentado aos autos), bem como não seria este o comportamento esperado de um correntista ao tomar determinado empréstimo bancário
” (ID 54262574 - autos de origem).

Destarte, ao menos nesta análise sumária das questões debatidas, há indícios que levam a crer que a fraude perpetrada ocorreu por meio de falha na segurança de informações e fiscalização por parte da instituição financeira, que não se valeu da adequada segurança para celebração da negociação, permitindo que terceiro, de posse dos dados da agravada, intermediasse a contratação de empréstimo para perpetrar fraude.

Ademais, conforme o enunciado da súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”, de modo que, havendo indícios de que terceiro, de posse dos dados da agravada, contratou em seu nome empréstimo e, aplicou golpe para recebimento dos valores.

Em caso análogo, este egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “
os documentos colacionados pela instituição financeira não são capazes de evidenciar de forma inequívoca a regularidade da contratação dos empréstimos impugnados.
” (TJES, Apelação Cível n. 5001697-53.2022.8.08.0049, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Júlio César Costa Oliveira).

Daí porque demonstrado, pela agravada, na origem, a probabilidade do direito alegado.

Por conseguinte, em
relação à multa diária
fixada em apoio ao cumprimento da medida liminar - a saber, R$ 1.000,00 por desconto, em caso de descumprimento -, a r. decisão agravada também não merece qualquer reparo.

Saliente-se que, diferentemente do que o agravante pretende fazer crer, não é necessária qualquer conduta de descumprimento da decisão liminar, para que sejam cominadas
astreintes
.

Ao contrário disso, as
astreintes
são medidas coercitivas fixadas de forma prévia, justamente para estimular a postura cooperativa da parte, à luz do disposto nos art. 6º e 537,
caput
e seus parágrafos, do CPC.

Em evolução, não vislumbro, nesta cognição sumária, qualquer falta de razoabilidade em relação ao
quantum
de multa arbitrado e sua periodicidade de incidência (R$ 1.000,00 por desconto), revelando-se adequada à função coercitiva das
astreintes
, levando-se em consideração a capacidade financeira das partes e a natureza do ilícito, que impõe descontos em verba alimentar do agravado.

Aliás, em que pese sustentar, de forma genérica, que o prazo fixado é exíguo, a agravante nem mesmo justificou ou demonstrou eventual impossibilidade jurídica ou mesmo operacional de cumprimento da decisão agravada, o que, reforçado pela eventualidade da incidência das astreintes,

não recomenda qualquer retoque à r. decisão agravada,
mormente porque a determinação de suspensão dos descontos foi encaminhada, mediante ofício, ao INSS, competindo à agravante, tão somente, cessar os atos que visassem ao recebimento das parcelas após sua cientificação acerca dos termos da decisão recorrida
.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício, valendo conferir, por todos, o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – USO DE FRAUDE NA ASSINATURA DO CONTRATO – NEGATIVAÇÃO – RETIRADA DO NOME DA REQUERIDA DO CADASTRO DE INADIMPLENTES – MULTA COERCITIVA – REDUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – ADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, impõe-se ao banco agravante, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, consoante o artigo 14 do CDC. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese jurídica de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 3. No mesmo sentido encontra-se a Súmula 479 do c. STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 4. Diante das aparentes alegações de fraude na assinatura do contrato, com a comprovação de negativação do nome da autora, revela-se ônus do banco recorrente comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço. 5. O perigo da demora está evidenciado em razão da possibilidade de manutenção da negativação aparentemente indevida do nome da requerente. 6. O valor das astreintes deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra. 7.
Muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, é mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial
. 8. Recurso conhecido e desprovido.” (Data: 11/Feb/2022, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5004900-10.2021.8.08.0000, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Análise de Crédito).

Posto isso, por não vislumbrar qualquer equívoco na decisão objurgada,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto pelo
BANCO PAN S.A.
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)